Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CATARATA SENIL. CIRURGIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. UTILIZAÇÃO DE RAIO LASER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA DO CONTRATO. ABUSIVIDADE.
1. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.
2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
3. A finalidade principal do contrato de plano de saúde deve ser atendida, incumbindo à operadora oferecer os meios necessários para o resguardo da saúde da beneficiária, visto que sequer há cláusula no contrato juntado aos autos que exclua da cobertura o tratamento de retirada de catarata e implante de lente intraocular com uso de laser a embargar o tratamento integral prescrito pelo médico assistente.
4. Apelação conhecida e não provida.